Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-44.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703436-44.2025.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMANUELLY DE AGUIAR BARROS FERNANDES RECORRIDO: MARIA JOSE SILVA PENA DESPACHO A ré/recorrente apresentou proposta de acordo (ID 77041112 - Pág. 5). Intime-se a autora/recorrida para se manifestar, no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006